Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707371-87.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRABNER DOUBLEDAY SIMOES SANTOS APELADO: ANDRADE REGINALDO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida pela 2a Vara Cível do Gama que, em ação de despejo por denúncia vazia, julgou procedente o pedido do autor e improcedente o pedido reconvencional formulado pelo réu. O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Em contestação, o réu formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. O juiz de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, decisão que não foi objeto de recurso pela parte, que efetuou o recolhimento das custas processuais da reconvenção. A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso da demanda, para que seja concedida a gratuidade após o recolhimento das custas processuais, é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)